Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ELMINAÇÃO NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA.
I. De acordo com o artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança representa instrumento jurídico destinado à proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade.
II. Não há direito líquido e certo a nova convocação para a avaliação biopsicossocial na hipótese em que o candidato deixa de comparecer ao ato para o qual foi convocado em estrita conformidade com o edital do concurso público.
III. Como norma básica do certame, o edital submete aos seus termos tanto a Administração Pública como os administrados, não podendo ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
IV. Ordem denegada.